Tribunal: TJES
Processo: 0017179-13.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017179-13.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GM ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA

APELADO: STORCH VIDRACARIA LTDA - ME e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CAMBIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROTESTO DE TÍTULO. CANCELAMENTO DE PROTESTO. CARTA DE ANUÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO DO DOCUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. DESPROVIDOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA E PROVIDOS OS EMBARGOS DE DECLARÇÃO DOS REQUERIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por GM Esquadrias de Alumínio Ltda. e por Storch Vidraçaria Ltda. e outros contra acórdão que negou provimento à apelação cível da autora, mantendo sentença de improcedência em ação de cancelamento de protesto cumulada com indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão e contradição quanto à obrigação de entrega da carta de anuência e aos efeitos da quitação do débito sobre o protesto; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O órgão julgador afasta a alegada omissão, pois o acórdão enfrentou a controvérsia ao consignar que, em caso de protesto legítimo, compete ao devedor diligenciar pela baixa após o pagamento.

4. O colegiado entende que o dever de fornecimento da carta de anuência se satisfaz com sua emissão e disponibilização ao devedor, com inequívoca ciência, não sendo exigida entrega física sem previsão legal ou contratual.

5. A interpretação adotada observa o art. 26 da Lei nº 9.492/97 e a orientação do Superior Tribunal de Justiça firmada no Tema Repetitivo 320.

6. O julgado não apresenta contradição interna, pois o reconhecimento da extinção da obrigação pelo pagamento não implica ilegalidade da manutenção do protesto diante da inércia do devedor quanto ao cancelamento.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadequada sua utilização com caráter infringente.

8. Verifica-se omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, diante do desprovimento integral do recurso de apelação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

9. Preenchidos os requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a majoração da verba honorária sucumbencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração da autora conhecidos e desprovidos. Embargos de declaração dos requeridos conhecidos e providos.

Tese de julgamento
:

1. O dever de fornecimento da carta de anuência considera-se cumprido com sua emissão e disponibilização ao devedor com ciência inequívoca, não sendo exigida entrega física.

2. A quitação do débito não implica automaticamente a ilegalidade da manutenção do protesto, incumbindo ao devedor promover sua baixa.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade.

4. É devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando o recurso é integralmente desprovido, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração opostos por GM Esquadrias de Alumínio Ltda. e dar provimento aos embargos de declaração de Storch Vidraçaria Ltda. e outros, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de dois recursos de
embargos de declaração
, opostos por
Storch Vidraçaria Ltda. e outros
(1º
s
embargantes) e por
GM Esquadrias de Alumínio Ltda
. (2ª embargante), contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 15439835) que, à unanimidade de votos, negou provimento à
apelação cível
interposta pela 2ª

embargante.

Com tal desfecho, foi mantida incólume a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente “
ação de cancelamento de protesto c/c indenização por danos morais
” ajuizada pela 2ª embargante em face dos 1º
s
embargantes.

Inicio a análise pelos
embargos de declaração
opostos pela parte autora
GM Esquadrias de Alumínio Ltda
., ante o nítido caráter de prejudicialidade que ostenta em relação aos manejados pelos requeridos. Vejamos.

1.
Embargos de Declaração de
GM Esquadrias de Alumínio Ltda
.

Como dito, sustenta a parte autora GM, em síntese, que o acórdão padece de
omissão
e
contradição
em relação aos seguintes pontos:
(i)
não teria sido enfrentado o ponto fulcral relativo à ausência de entrega efetiva da carta de anuência pela parte credora, mesmo após a quitação integral do débito; e que
(ii)
houve contradição lógica ao ser reconhecida a extinção da obrigação pelo pagamento, mas ignorar que o adimplemento só se perfaz plenamente com a viabilização da baixa do protesto.

Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inc. I), suprir
omissão
(inc. II), corrigir
erro material
(inc. III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

A parte atribui pecha omissa sob o argumento de que olvidou distinção entre “disponibilizar” e “entregar” carta de anuência, conforme exigência do art. 26 da Lei nº 9.492/97.

A meu ver, razão alguma lhe assiste.

Da atenta leitura do voto condutor, da lavra do eminente
Des. Alexandre Puppim
, depreende-se a fundamentação de que, em se tratando de protesto legitimamente lavrado, incumbe ao devedor, após pagamento extemporâneo, diligenciar para cancelamento do registro e, na espécie, há prova documental – notadamente mensagens eletrônicas – de que a credora informou prontidão do documento, colocando-o à disposição da devedora.

Como se sabe, inexiste omissão quando o Órgão Julgador adota tese jurídica diversa da pretendida pela parte.

Ora, considera-se satisfeito o dever de “fornecer” anuência, previsto na legislação de regência, com emissão do documento e inequívoca ciência ao devedor sobre disponibilidade, de modo que impor ao credor o ônus de remessa física ou entrega em domicílio, sem previsão contratual específica, transborda os limites do art. 26 da Lei nº 9.492/97 e contraria orientação do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 320).

De igual forma improcede a aventada
contradição
.

Isso porque o reconhecimento da extinção da obrigação pelo pagamento não induz, automaticamente, à ilegalidade da manutenção do protesto se devedor permanece inerte quanto ao ato administrativo de baixa.

É cediço que o vício de contradição, para os fins do art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, exige desarmonia interna entre proposições do julgado, o que não se verifica, na medida em que a pretensão da embargante revela nítido caráter infringente e visa, tão somente, a
rediscussão do mérito
, para o que não se presta a estreita via dos embargos de declaração.

Com tais considerações,
conheço dos embargos de declaração
opostos por
GM Esquadrias de Alumínio Ltda
.

É como voto
.

2
.
Embargos de Declaração de
Storch Vidraçaria Ltda. e outros

Alegam os requeridos/embargantes, tão somente, que o acórdão incorreu em omissão no que se refere à
majoração dos honorários
advocatícios
sucumbenciais
em sede recursal, haja vista que, diante do desprovimento do apelo da parte adversa, o julgado deveria ter aplicado a regra prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Assiste-lhes razão.

Foi estabelecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça
1
que, para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:
(i)
Direito Intertemporal:
deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC/2015
, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida; e
(ii)
o não conhecimento integral ou improvimento do recurso pelo Relator
,
monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente
.

I
n casu
, constatado desprovimento integral do recurso de apelação da parte autora GM, caberia a aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e, de fato, o julgado restou silente quanto à majoração da verba honorária devida aos patronos das ora embargantes, vício que ora se sana.

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração
opostos por
Storch Vidraçaria Ltda. e outros
e
lhe dou provimento
para, integrando o acórdão embargado e
majorar
os honorários advocatícios sucumbenciais de 15% – conforme fixado na sentença (fl. 105) – para 18% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

___________________________

1
STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.